Tribunal: TJSP
Processo: 1052474-39.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou todas as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento - Necessidade de ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que, no caso, não se afiguram presentes.

Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante URIEL PERES BEGA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ
PALU.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
2
Voto no 31.816
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embargante: URIEL PERES BEGA (AJ)
Embargado: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer vícios no decidido Julgado que abordou todas as
questões relevantes postas nos autos Recurso que, na
verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido
caráter infringente Prequestionamento - Necessidade de
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material que, no caso, não se afiguram presentes.
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o V. Acórdão a fls. 84/91, proferido por esta E. Nona Câmara de Direito
Público, que negou provimento ao apelo do Embargante.
Sustenta, em resumo, a ocorrência de omissão e
contradição no julgado, dada a possibilidade da repropositura da ação,
vez que a anterior foi extinta sem julgamento de mérito. Assevera que a
nova lide possui diferente polo passivo e ressalta afronta aos artigos 317
e 337, do CPC (fls. 01/04).
É o Relatório.
Cuida-se de ação proposta por servidor público
estadual aposentado que visa ao reconhecimento da contagem de tempo
de serviço para fins de obtenção da licença-prêmio, julgada extinta em
Primeiro Grau.
Irresignado, o Autor apelou e esta Turma Julgadora
negou provimento ao recurso, daí a oposição dos presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
3
declaração.
A sentença ou o acórdão comporta embargos de
declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
bem como para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, e também para corrigir
erro material.
Segundo ARAKEN DE ASSIS, “O julgado padece de
omissão, segundo o art. 1.022, II, a respeito de “ponto ou questão sobre
o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.” Define
que a obscuridade “obsta a apreensão do sentido real do provimento, no
todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto que a contradição
“decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos
elementos do provimento e de um elemento em relação ao(s) outro(s).”
Por fim, o erro material “não se cuida de um vício lógico do provimento,
mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de
números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a
fórmula.” (Manual dos Recursos - 8a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 708/725).
Assim, para a interposição deste recurso, necessária
a ocorrência de algum dos vícios apontados que, na espécie, não estão
presentes.
Nos termos do decidido, a questão suscitada na lide
já foi apreciada por esta E. Corte de Justiça no processo no
0115164-73.2008.8.26.0053, cuja decisão transitou em julgado aos
07.05.2014, não devendo subsistir o pleito ora manifestado ante a
imutabilidade da coisa julgada.
Acrescente-se que ficou evidenciada a similaridade
das partes, causa de pedir e do pedido, relacionado ao reconhecimento
do direito à obtenção de licença-prêmio, exsurgindo a hipótese descrita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
4
no artigo 337, inciso VII, parágrafos 1o, 2o e 4o, do CPC.
Por sua vez, verificado que os autos no
1048183-35.2014.8.26.0053 não buscava o reconhecimento do direito à
licença-prêmio, mas sim o pagamento em pecúnia da benesse não
usufruída pelo servidor durante a atividade. Logo, a ocorrência da coisa
julgada se deu em relação ao processo no 0115164-73.2008.8.26.0053 e
inócuo o pedido de concessão de oportunidade para correção do vício
(art. 317, CPC), já que não se tratava de caso de retificação do polo
passivo da demanda.
Além disso, não se verifica ofensa ao artigo 10, do
CPC, porquanto foi oportunizado ao Autor se manifestar em réplica sobre
a ocorrência da coisa julgada.
Dessa forma, fica reiterado o posicionamento contido
na decisão colegiada anterior, tendo em vista a ausência de quaisquer
vícios previstos no art. 1.022, do CPC.
Relembre-se todo o decidido:
“Trata-se de ação proposta por servidor público
estadual aposentado, admitido pela Lei no 500/74, em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, pela qual busca o reconhecimento da
contagem de tempo de serviço para fins de obtenção da licença-prêmio a
que faz jus. Afirma que a Administração Pública indeferiu seu pedido ao
argumento da falta de amparo legal.
A ação foi extinta por conta do acolhimento da
preliminar de coisa julgada, daí o reclamo em tela.
De fato, verifica-se que o Autor propôs anterior ação
objetivando o reconhecimento do direito à licença-prêmio, julgada
procedente
em
Primeiro
Grau
(processo
no
0115164-73.2008.8.26.0053), cujo recurso de apelação interposto pela
Fazenda
do
Estado
de
São
Paulo
(Apelação
no
0019516-
94.2009.8.26.0000) foi apreciado pela C. 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público.
O V. Acórdão, que transitou em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
5
07.05.2014, tratou da matéria suscitada na presente demanda nos
seguintes termos:
“As preliminares arguidas devem ser rechaçadas.
Isto porque, quanto à arguição de nulidade de
citação o juízo monocrático decidiu acertadamente consignando-se que
“conforme se comprova dos autos, verifica-se que a pretensão é a licença-
prêmio e não recálculo dos adicionais temporais, por este motivo rejeito
a preliminar de nulidade de citação”.
Também, inconsistente a alegação contida na via
recursal quanto à ocorrência da prescrição, visto que, encontra-se o
apelado em atividade, não há que se falar em prescrição referente ao
reconhecimento do direito pleiteado nesta demanda, conforme orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
ESTADUAL
EM
ATIVIDADE.
LICENÇA-PRÊMIO.
LEI
No
500/74.
DIREITO
DE
USUFRUIR
A
QUALQUER
TEMPO.
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Se o entendimento
desta Corte é tão mais amplo a ponto de afastar a
prescrição aos que pleiteiam a indenização por
períodos não gozados, estabelecendo como termo
inicial
do
prazo
prescricional
a
data
da
aposentadoria, com muito mais razão, não há que se
falar em prescrição para a aquisição do direito, se o
servidor ainda está na ativa. 2. Agravo regimental a
que se nega provimento“ (AgRg. no REsp. n.o
928.359/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, DJ
06/08/2009).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
CONTRADIÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO. 1. Diante da natureza declaratória da
ação em que servidores públicos do Estado de São
Paulo, submetidos ao regime da Lei Estadual n.o
500/74, buscam o reconhecimento do direito ao gozo
de licença-prêmio, não há falar em prescrição.
Precedentes do STJ. 2. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl. no REsp. n.o 858.447/SP, Rel.
Ministro
ARNALDO
ESTEVES
LIMA,
DJ
de
23/06/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
6
Destarte, desde que mantida a relação com a
Administração Pública, é direito do funcionário, dentro da lei, usufruir o
gozo da licença prêmio a qualquer tempo, não ocorrendo prescrição
enquanto estiver na ativa.
No mérito, vale deixar registrado que os
servidores admitidos pela Lei n.o 500/74 fazem jus ao benefício
da licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais
exigidos. A licença-prêmio consiste em prêmio de assiduidade
concedido aos funcionários públicos pelo Art. 209 do Estatuto dos
Servidores Públicos.
A r. sentença julgou procedente a ação para declarar
a incidência do art. 209 do Estatuto, “in verbis”:
”O funcionário público terá direito, como prêmio de
assiduidade, à licença de 90 (noventa) dias em cada
período de 5 (cinco) anos de exercício ininterrupto,
em que não haja sofrido qualquer penalidade
administrativa.”
E arremata o art. 210 do mesmo Estatuto:
“Para fins de licença prevista nesta Seção, não se
consideram
interrupção
de
exercício:
I-
afastamentos enumerados no art. 78, excetuado o
previsto no item X, e II as faltas abonadas, as
justificadas e os dias de licença a que se referem os
itens I e IV do art. 181 desde que o total de todas
essas ausências não exceda o limite máximo de 30
(trinta) dias, no período de 5 (cinco) anos.“
E, em decorrência do disposto no artigo 205, da Lei
Complementar n.o 180/79, não há motivo para tratamento diferenciado,
pois a aludida lei eliminou diferenças entre essas categorias de servidores
públicos, compreendidos nessa expressão todos os que prestam serviços
de natureza não eventual ao Poder Público.
Tendo em vista que a expressão servidor
público compreende não apenas o funcionário efetivo, como
também o estável, e ainda, o admitido pela Lei n.o 500/74, não
há motivo para tratamento diferenciado entre essas categorias.
É de se mencionar, ainda, que a igualdade de
tratamento é assegurada pelo disposto nos artigos 39 da
Constituição Federal e 124 da Constituição Estadual, não havendo
razão alguma para se negar aos servidores que exercem função
atividade, admitidos sob o regime da Lei n.o 500/74, o direito à
licença-prêmio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
7
Desse modo, não se vislumbra base legal para
distinguir tais servidores para lhes retirar determinado benefício,
concedido indistintamente, pois o fato de se tratar de servidor
admitido pela Lei n.o 500/74 não exclui o direito à licença-
prêmio, benefício estendido a todos os servidores públicos.
Tal entendimento se harmoniza com o decidido no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 118.453-5/2-01, cujos
fundamentos integram o presente, incidente que estabelece: “os
servidores estaduais admitidos nos termos da Lei Estadual no 500/74
têm o direito ao benefício da licença prêmio” (Turma Especial de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. ROBERTO
BEDAQUE, j. 18.03.2004).
Destarte, desde que mantida a relação com a
Administração Pública, é direito do funcionário, dentro da lei, usufruir o
gozo da licença prêmio a qualquer tempo, não ocorrendo prescrição
enquanto estiver na ativa.
Assim sendo, a r. sentença recorrida deverá ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico
no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.” g.n.
Com efeito, a questão suscitada nestes autos já foi
apreciada por esta E. Corte de Justiça, não devendo subsistir o pleito ora
manifestado ante a imutabilidade da coisa julgada.
Os argumentos do Apelante em suas razões de
recurso não se mostram hábeis a desconstituir o quanto decidido pelo
MM. Juízo a quo, pois evidenciada a similaridade das partes, causa de
pedir e do pedido, relacionado ao reconhecimento do direito à obtenção
de licença-prêmio, a teor do disposto no artigo 337, inciso VII,
parágrafos 1o, 2o e 4o, do Estatuto Processual Civil, a impor a extinção
da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
CPC.
A lei processual impede a dupla reapreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
8
mesmo pedido, nas palavras de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO:
“A litispendência e a coisa julgada são óbices à
reiteração de demandas, mas só têm essa eficácia impeditiva quando a
segunda delas for idêntica à primeira (mesmas partes, mesmos
fundamentos, mesmo pedido art. 301, §§ 1o a 3o). Consequentemente,
o mesmo pedido pode ser deduzido mais de uma vez, ainda que o
primeiro processo esteja pendente (litispendência) ou que a sentença de
mérito já haja sido proferida e já seja irrecorrível (coisa julgada) desde
que os fundamentos sejam diferentes ou que não coincidam as partes.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol II, ed.: Malheiros, 6a ed.p.
198).
Não é outro o entendimento desta C. Corte de
Justiça:
“Acidentária Coluna vertebral
Existência de ação
anterior julgada improcedente por ausência de nexo
causal, com identidade de partes, pedido e tendo
como causa de pedir a mesma doença Coisa julgada
Reconhecimento Sentença de extinção do feito sem
resolução do mérito, com base no art. 485, V, do
CPC/2015 Sentença mantida.” (Apelação no 1034103-
90.2019.8.26.0053, Rel. Des. Luiz Felipe Nogueira, j.
26.11.2019)
“Remessa necessária. Conversão de licença-prêmio
em
pecúnia.
Sentença
de
procedência.
Inadmissibilidade. Identidade de partes, pedido e
causa de pedir desta ação com os da distribuída sob
o
número
1062873-64.2017.8.26.0053.
Direito
reconhecido mediante o julgamento por esta Câmara
de apelação interposta contra sentença proferida
nesse outro processo. Coisa julgada que deve ser
observada. Extinção do processo sem resolução do
mérito que se impõe. Recurso provido, portanto.”
(Reexame
necessário
no
1062870-12.2017.8.26.0053,
Rel.
Des.
Encinas
Manfré, j. 08.10.2019)
“PENSIONISTA - AGENTE FISCAL DE RENDAS - Pleito
de revisão dos descontos efetuados por conta do
redutor da EC 41/03 e do Decreto Estadual
48.407/04 - Sentença de extinção com fundamento
em coisa julgada - Apelo da autora - Descabimento -
Hipótese
em
que
as
ações
são
idênticas
-
Configurada a coisa julgada, é devida a extinção -
Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação no
0002139-43.2012.8.26.0344, Rel. Des. João Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
9
Garcia, j. 14.05.2014).
Por fim, observe-se que da leitura do V. Acórdão
proferido pela Turma Recursal (autos no 1048183-35.2014.8.26.0053 -
fls. 44/45) se verifica que a ação proposta perante o Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo não diz respeito ao
reconhecimento do direito à licença-prêmio (fls. 05), mas sim ao
pagamento em pecúnia da benesse não usufruída pelo servidor durante a
atividade, ressaltando que a ocorrência da coisa julgada se deu em
relação ao processo no 0115164-73.2008.8.26.0053. Assim, inócuo o
pedido de concessão de oportunidade para correção do vício (art. 317,
CPC), já que não se tratava de caso de retificação do polo passivo da
demanda.
É o que basta para o desprovimento do apelo
interposto.
E, em vista do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11,
do CPC/2015, nesta Instância, elevo os honorários advocatícios fixados
em Primeiro Grau em dois por cento, totalizando 12% do valor atualizado
da causa, observada a gratuidade da justiça.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração
da verba honorária acima.”
Ora, o Embargante levanta aspectos que mais
demonstram inconformismo com a decisão, do que propriamente
tendente a solucionar qualquer vício do V. Acórdão.
Ao não se conformar com a conclusão adotada, a
parte se esforça em encontrar defeitos formais no julgado, quando, na
verdade, frise-se, insurge-se quanto à solução adotada por esta Câmara,
sem que fosse demonstrado um vício embargável.
Em verdade, ressalta manifesto o fim infringente que
se pretende imprimir pelo manejo de embargos de declaração.
Os embargos se prestam a sanar, se existentes,
obscuridades, omissões, contradições ou erro material no julgado, e não
para que se conforme a decisão ao entendimento da recorrente.
Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052474-39.2018.8.26.0053/50000 - Voto n. 31.816
10
pois é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando os pontos no qual se fundou, com inversão em
consequência, do resultado final.
Logo,
não
se
verificam
quaisquer
dos
vícios
processuais hábeis a ensejar propositura de Embargos de Declaração,
devendo o Embargante fazer uso dos meios próprios de revisão.
E, mesmo para fins de prequestionamento, há que
ser verificada a existência destes vícios formais, o que no caso não
ocorreu:
“Os embargos de declaração, ainda que opostos com
o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas
no art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ EDcl
no AgRg no REsp 1.138.951/MG Rel. Raul Araújo
j. 18.11.2010 DJ. 30.11.2010).
Por fim, desnecessário que o julgado analise um a
um os argumentos e dispositivos legais para aceitação de recursos às
Instâncias Superiores, já que “o STF aceita o chamado
prequestionamento ficto da matéria, de forma que a simples oposição
dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do
prequestionamento” (STJ EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.102.060/RS
Rel. Jorge Mussi j. 18.11.2010 DJ. 06.12.2010).
Pelo
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator